Tribunal: TJDFT
Processo: 0710401-32.2020.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. FURTO EM BOX DE FEIRA PERMANENTE. RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. TESE NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARTE RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO PARTE AUTORA NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recursos interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré a pagar ao autor a quantia de R$ 7.966,58, referente aos produtos furtados do box do autor localizado na feira modelo de Sobradinho-DF, a qual é administrada pela associação ré. A parte autora requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de dano moral e a parte ré sustenta que pelas provas dos autos não é possível verificar que o terceiro invasor conseguiu levar a grande quantidade de produtos informados pelo autor, além de alegar que os vídeos juntados pelo autor não são completos.
2. Os documentos de ID 24732666 e ID 24711578 revelam a hipossuficiência tanto da parte autora quanto da parte ré, de modo a subsidiar a concessão de gratuidade de justiça, que ora defiro.
3. Inicialmente, necessário consignar que é defeso à recorrente inovar em grau recursal, apresentando defesa não realizada em tempo oportuno, por implicar supressão de instância, com violação do princípio do duplo grau de jurisdição. A parte ré tem o ônus de alegar, em contestação, toda a tese de defesa, sob pena de preclusão. Assim, não conheço do recurso interporto pela recorrente/parte ré.
4. Quanto ao dano moral pleiteado, nada há nos autos que revele a violação de direitos da personalidade do recorrente/autor, a ensejar a sua configuração. De fato, não restou demonstrado que o furto das mercadorias ultrapassou a esfera do mero aborrecimento e transtornos da vida em sociedade, sem qualquer outro desdobramento importante, como sua insuficiência financeira e/ou fechamento da loja. Desse modo, a sentença atacada é irretocável.
5. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, ante o benefício da gratuidade de justiça.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.